Tribunal: TJPA
Processo: 0800374-18.2021.8.14.0022
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800374-18.2021.8.14.0022

RECORRENTE/RECORRIDO: MANOEL REIS AIRES BARBOSA

RECORRIDO/RECORRENTE: ASSIS AIRES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0800374-18.2021.814.0022

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPE-MIRI-PA

RECORRENTE:

MANOEL REIS AIRES BARBOSA

REPRESENTAÇÃO:
KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES (OAB-PA 26.494)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ART.139, ART. 140, C/C ART. 141, INCISO III, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA ECONÔMICA DO REQUERENTE. GRATUIDADE DEFERIDA.

CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
conceder-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém/PA, 19

de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0800374-18.2021.814.0022

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPE-MIRI-PA

RECORRENTE:

MANOEL REIS AIRES BARBOSA

REPRESENTAÇÃO:
KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES (OAB-PA 26.494)

RECORRIDO: ASSIS AIRES BARBOSA E SIMONE CORREA BARBOSA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MANOEL REIS AIRES BARBOSA
, através de advogado constituído, contra a decisão interlocutória exarada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA
(id.), que indeferiu pedido de gratuidade de justiça nos autos de Queixa-Crime
.

O requerente relatou que interpôs Queixa-Crime após ter conhecimento que, seus irmãos, ASSIS AIRES BARBOSA e SIMONE CORREA BARBOSA (querelados) estariam produzindo alguns áudios, com informações pejorativas a seu respeito, colocando na rede social “WhatsAPP”, para algumas pessoas, com intuito de macular sua imagem.

Em despacho proferido (id.9702680) 8), o juízo determinou a intimação do querelante, para que no prazo de 15 (quinze) dias, procedesse ao recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 321 do CPP, sob pena de indeferimento da inicial, tendo em vista não existir elementos suficientes e aptos a comprovar o estado de necessidade do requerente.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.9702682
)
,
pugnando pela concessão da gratuidade de justiça nos autos de origem.

Em juízo de retratação
(id.9702685)
, o magistrado a quo manteve a decisão e determinou remessa dos autos a esta Superior Instância.

Nesta

Instância Superior (id.9926233),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Maria Filocreão Gonçalves, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
do
Recurso em Sentido Estrito
para que seja reformada a decisão de 1º grau que indeferiu a pedido de gratuidade de justiça.

.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Em obediência ao princípio da celeridade processual, procederei o julgamento, mesmo ausente as contrarrazões recursais.

Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito

O recorrente
pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao Querelante MANOEL REIS AIRES BARBOSAS, nos autos de Queixa-Crime.

Sustenta o recorrente, em suas razões, que há nos autos provas da sua hipossuficiência, uma vez que o recorrente é beneficiário do programa social “Bolsa Família”, destinados a pessoas de baixa renda.

Com efeito, entendo assistir razão ao recorrente.

De acordo com que estabelece o art. 99 do CPC

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(.
..)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Conforme determina o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal: o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Contudo na hipótese dos presentes autos, verifica-se que o magistrado ágil com extrema rigidez, eis que a presunção de hipossuficiência é o que se impõe, e não o oposto.

Neste sentido, observamos que o recorrente juntou documento que comprova que o recorrente é beneficiário de programa social “BOLSA FAMÍLIA”, destinados as pessoas de baixa renda.

Portanto, entendo que a documentação juntada nos autos seja suficiente a comprovação de hipossuficiência econômica do recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL.

Decisão agravada que indeferiu gratuidade de justiça à autora. Inconformismo. 1-o benefício da gratuidade constitui instrumento para o exercício de garantia fundamental, qual seja, o acesso à justiça (art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da CF). 2-hipossuficiência financeira que possui
presunção relativa
de veracidade, sendo facultado, todavia, ao juízo exigir documentos que comprovem tal requisito (Súmula nº 39 do TJRJ e art. 99, § 2º, do CPC). 3-documentação juntada aos autos que comprova a hipossuficiência econômica da agravante, professora da rede pública estadual, tendo em vista receber, bruto, menos de oito salários mínios mensais. 4-provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade de justiça. (TJRJ; AI 0094798-16.2021.8.19.0000; Itaperuna; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar; DORJ 25/02/2022; Pág. 331)

Ante ao exposto, presentes a comprovação de hipossuficiência econômica do recorrente, conheço do recurso, interposto por MANOEL REIS AIRES BARBOSA,
concedo provimento
para que seja
deferida a gratuidade de justiça
.

É o voto.

Belém-PA, 19 de setembro de 2022

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2022